Tribunal: TJDFT
Processo: 0718486-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE BENS. REQUISITOS. CONFUSÃO PATRIMONIAL. DESVIO DE FINALIDADE. GRUPO ECONÔMICO. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, cujo objetivo é alcançar o patrimônio dos sócios, desde que comprovado o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial.
2. A mera ausência e/ou insuficiência de bens penhoráveis de propriedade da parte executada ou a suposta dissolução irregular não configuram, necessariamente, o abuso da personalidade jurídica. Precedentes do STJ.
3. O reconhecimento de grupo econômico pressupõe evidências de que as sociedades empresárias, aparentemente autônomas, exercem a atividade empresarial sob o controle político de uma ou algumas empresas, coordenadas com objetivos comuns ou mediante relação de subordinação.
4. A mera existência de grupo econômico, sem a presença dos requisitos da confusão patrimonial e do desvio de finalidade, não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do Código Civil, §4o).
5. Recurso conhecido e não provido.